Tribunal: TJES
Processo: 5000048-50.2025.8.08.0016
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000048-50.2025.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEUZA HELENA DA SILVA BERNARDO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000048-50.2025.8.08.0016

RECTE.: CLEUZA HELENA DASILVA BERNADO

RECDO.: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. CONTRATO POR LONGO PERÍODO. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado ao Id. 13905283. Contrarrazões apresentadas ao Id. 13905836.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13905283), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo a autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13905281), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
Pelo exposto,
julgo improcedentes os pleitos autorais
e extinguo este feito conforme art. 487, inciso I do CPC.
”

Trata-se de ação de cobrança do fundo de garantia por tempo de serviço sob argumento que a recorrente foi contratada como temporário para trabalhar como professora, mas tais contratos seriam nulos, pois trabalhou por período sucessivo, de 2020 a 2024, razão pela qual requereu a nulidade deles e pagamento do FGTS correspondente.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que as reiteradas renovações demonstram que as contratações se estenderam desde 2020 até o ano de 2024.

Pois bem. O caso em questão suscita pedido do recorrente de reforma da decisão de piso, que entendeu, em síntese, para o acolhimento da tese autoral seria necessária prova robusta de que não havia interesse público a justificar a contratação temporária, ônus do qual a autora não se desincumbiu. Embora se possa cogitar desvio de finalidade, a prova documental constante dos autos não é suficiente para afastar a presunção de legalidade do ato administrativo.

Com efeito
, entendo que razão assiste a recorrente, no que tange ao direito do pagamento do FGTS pela prestação dos serviços pelo recorrente. Entendo que a nulidade do contrato de trabalho exercida pelas partes é medida que se impõe, em razão da sua prorrogação ilegal, devendo ser reconhecido o direito ao recebimento do FGTS pela autora, ora recorrente, pelo período trabalhado.

Insta frisar que o C. STF exige que os seguintes requisitos para que sejam consideradas válidas as contratações temporárias: “
a) casos excepcionais que estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários e permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da administração
” (RE 658026, Rel. Min. Dias Tóffolli, Tribunal de Pleno, Julgamento: 09.04.2014, Publicação: 31.10.2014), o que não se observa na função de Agente Socioeducativo desempenhada pela parte autora e pelo prazo anotado nos autos. Destaco ainda a orientação firmada pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 765.320, julgado, em 15.09.2016, sob o regime de repercussão geral.

No caso em tela, há nos autos as fichas financeiras datadas desde o ano de 2020 até o ano de 2024 (IDs. 13905246 e seguintes), observando-se que houve repetidas e sucessivas contratações temporárias no período delineado em regime de contratação temporária, situação que foge aos requisitos de excepcionalidade e temporalidade do contrato temporário e sem observância da obrigatoriedade do concurso público, em desacordo com o art. 37, incisos V e IX da Constituição Federal.

Ora, se há necessidade de um servidor para essa função por tanto tempo, deveria o ente público realizar concurso público, como determina a lei, e não lotar o cargo com empregado temporário. No caso, a documentação carreada aos autos revela de forma inequívoca a sucessividade de contratações temporárias da autora, o que descaracteriza a excepcionalidade exigida pela Constituição Federal. Tal circunstância, por si só, é bastante para evidenciar a nulidade dos vínculos, haja vista que o instituto da contratação temporária não se presta a suprir necessidades permanentes da Administração, mas apenas situações transitórias e emergenciais, o que não se verifica diante da reiteração dos contratos.

Com efeito, ressalta-se novamente que o contrato por tempo determinado se baseia nos preceitos preconizados pelo art. 37, IX da CF, assim, com o espoco de atender necessidades temporárias e de interesse público, com caráter excepcional, de forma que o contrato pode ser prorrogado (sucessividade) se vislumbrado a continuidade da prestação do serviço temporário e excepcional, contudo, no caso em comento, os contratos objeto de lide não devem ser examinados com a referida ótica, haja vista que não se faz presente os requisitos constitucionais da temporariedade e excepcionalidade, dessa forma, necessária a aplicação da SÚMULA Nº 363 do TST na presente lide, por descumprimento do art. 37, II e §2º da CF.

SÚMULA Nº 363 do Tribunal Superior do Trabalho

A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário-mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

Ressalto que o entendimento pacificado pela Suprema Corte é no sentido de que declarado nulo o contrato temporário, o servidor faz jus ao FGTS, consoante Tema 916 da Repercussão Geral. Para pertinência, segue jurisprudência nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
CONTRATO TEMPORÁRIO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF - ARE: 1383377 AC, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 29/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022) (grifo nosso)

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Contrato temporário declarado nulo. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. Não se admite o apelo extremo quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2.

O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que,
mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento firmado pelo Plenário no RE nº 765.320/MG, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 23/9/16  Tema 916.
4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (RE 1111120 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 30-11-2018 PUBLIC 03-12-2018) (STF - AgR RE: 1111120 MG - MINAS GERAIS 3068062-44.2014.8.13.0024, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 17/09/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-257 03-12-2018) (grifo nosso)

Nesse sentido,
a sentença deve ser reformada
para julgar parcialmente procedente o pedido autoral condenando o recorrido ao
pagamento em favor do recorrente a quantia do FGTS referente ao período trabalhado em designação temporária de 2020 até 2024, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos.
As verbas deverão ser corrigidas monetariamente com base no IPCA-E desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento) e deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança
(Tema Repetitivo 905 do STJ), ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. A partir de 17/06/2024 (data de publicação da ata de julgamento), a atualização deverá observar o fixado pelo STF, na ADI n.º 5090, conforme decidido pela Suprema Corte e a modulação de efeitos estabelecida.

Destaco que, conforme o art. 15, da Lei nº 8.036/1990, o FGTS é calculado sobre o salário-base, acrescido, exclusivamente, das verbas de natureza remuneratória. Assim, não se inserem, nestes cálculos, as verbas de natureza indenizatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
LHE DOU

PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o recorrido, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ao pagamento em favor da recorrente CLEUZA HELENA DA SILVA BERNADO do FGTS referente ao período de
2020 até 2024, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos,
trabalhado em designação temporária, corrigidos monetariamente com base no IPCA-E desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento) e deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997 (Tema Repetitivo 905 do STJ), ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021
. A partir de 17/06/2024 (data de publicação da ata de julgamento), a atualização deverá observar o fixado pelo STF, na ADI n.º 5090, conforme decidido pela Suprema Corte e a modulação de efeitos estabelecida.

Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)